Tribunal: CARF
Processo: 13631.000310/2006-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13631.000310/2006-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.801 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
SANDRA GUTER FERREIRA TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE ENVIO DO INFORME
DE RENDIMENTOS PELA FONTE PAGADORA.
A alegação de não recebimento de informe de rendimentos não exclui a
responsabilidade por infração do Contribuinte que omite os rendimentos
recebidos da declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 26 de julho de 2006, por meio
da qual exige-se da Recorrente o valor de R$ 1.388,47, a título de IRPF, ano-calendário 2004,
exercício 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de omissão de
rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à previdência privada, PFBL e Fapi no
valor de R$ 5.177,30
Devidamente notificada sobre o lançamento, a ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que:
A omissão ocorreu em decorrência do Banco Itaú não informar, no extrato para
ajuste o ajuste anual, os rendimentos recebidos em relação ao Itaú Vida e Previdência; e
O auto de infração foi lavrado em total flagrante a ignorantia facti et juris, e,
portanto, não deve prosperar.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13631.000310/2006-43
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.801 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.000310/2006-43

A Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) certidão
de casamento (fls. 07); e (ii) informe de rendimentos financeiros (fls. 12 a 14).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Juiz de Fora, proferiu o acórdão
no 09-21.541 – 6a Turma da DRJ/JFA considerando procedente o lançamento por entender, em
síntese, que as informações prestadas em declaração de ajuste anual são de inteira
responsabilidade do contribuinte.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpões recuso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, síntese, que:
 sem o comprovante de rendimentos, a contribuinte não tinha como saber o
valor correto, o desconto do imposto de renda e tampouco os dados da
fonte pagadora para lançamento em sua declaração;
 foi induzida a erro, vez que transcorrido vários meses entre a data do saque
a da elaboração de sua declaração de ajuste anual, não lembrou de ter
recebido resgate da previdência.

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto , Relator.
O Recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e dele eu
conheço.
Alega a recorrente que deixou de informar os rendimentos de Previdência Privada
resgatados por não ter recebido informe de rendimentos da fonte pagadora.
Não se escusa o contribuinte de informar os rendimentos tributáveis por não ter
recebido informe da fonte pagadora. Incumbe ao contribuinte oferecer à tributação todos os
rendimentos tributáveis percebidos de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que não tenha
recebido comprovante das fontes. Observe-se:

Ementa(s) ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002 IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA. DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 12. São tributáveis os
rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF), pelas
fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste
anual. Eventual omissão da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do
contribuinte pelo pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor
total efetivamente recebido. Mantém-se a autuação quando as alegações recursais não se
prestam a infirmar os informes contidos nas declarações emitidas pelas fontes
pagadoras. (Processo no 10660.002908/2005-51 Recurso Voluntário Acórdão no 2003-
002.590 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de 27 de agosto de
2020 Recorrente NIVALDO ELIAS MURAD Interessado FAZENDA NACIONAL).
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.801 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.000310/2006-43

Caso a fonte pagadora não forneça os recibos ou o forneça com erros ficará sujeita
às penalidades legais ante a ausência ou inexatidão da declaração, porém, o erro da fonte
pagadora excluirá a responsabilidade por infração do Contribuinte apenas se houverem indícios
de que o Recorrente foi induzido a erro.
Neste sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem
entendimento consolidado e expresso no enunciado da Súmula CARF no 73, veja-se:
Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de
multa de ofício.
Ocorre que, no caso em tela, não se verifica a existência de informações
equivocadas que possam ter induzido ao ora Recorrente ao erro, mas a simples alegação de que a
fonte pagadora não enviou informes de rendimentos, o que não exclui a responsabilidade do
contribuinte pela infração, muito menos pelo imposto devido.
Por fim, ressalte-se que os benefícios recebidos de entidades de previdência
privada são tributáveis nos termos do art. 43, incisos XIV e XV do RIR/99, deste modo,
independentemente da emissão de informe de rendimentos pela fonte pagadora, incumbe ao
contribuinte, na qualidade de sujeito passivo do imposto oferecê-lo à tributação.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital